Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL HARMÔNICAS. VERSÃO DEFENSIVA DE CONTENÇÃO INSUBSISTENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, ainda que não reiterada em Juízo, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas presenciais, em sede policial, e em Juízo, e pelo relato do policial militar nas duas fases, e, materialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelas fotografias, que atestam lesões compatíveis com a agressão.
2. A tese defensiva de que a conduta do réu se restringiu a um ato de "contenção" para evitar que a vítima se colocasse em situação de perigo mostra-se insubsistente e incompatível com a natureza e a extensão das agressões. Atestados de murros, chutes e a ação de derrubar a vítima ao chão, confirmados por testemunhas e corroborados por laudo pericial, configuram excesso desproporcional e injustificável de força, configurando, de forma inequívoca, a ofensa à integridade física da vítima, não se tratando de mero ato protetivo. Pequenas divergências em detalhes periféricos não são capazes de descredibilizar o núcleo probatório essencial.
3. A existência de laudo de exame de corpo de delito do próprio acusado não é suficiente para configurar agressões recíprocas que afastariam sua responsabilidade ou configurariam legítima defesa, notadamente quando as ações do réu demonstram manifesta desproporcionalidade.
4. Configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, quando o crime de lesão corporal já é qualificado pelo art. 129, § 13, do Código Penal, visto que a circunstância de o crime ter sido cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, já integra o próprio tipo penal qualificado. Assim, impõe-se o afastamento da referida agravante e a consequente readequação da pena.
5. Redimensionada a pena e afastada a agravante, e preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena ao acusado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.